Tribunal: TJBA
Processo: 8001855-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001855-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ACF- EMPRESA DE ENGENHARIA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, MICHELLE PESTANA GODOI

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
VERBENA MOTA CARNEIRO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1 - Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução, determinou a penhora no rosto dos autos de demanda diversa, visando à garantia do crédito exequendo, bem como manteve as medidas constritivas adotadas.

2 - A penhora no rosto dos autos constitui medida legítima, nos termos do art. 860 do CPC, não configurando excesso ou violação ao princípio da menor onerosidade, sobretudo quando não demonstrada a suficiência de outros bens indicados; por outro lado, os honorários advocatícios, por possuírem natureza alimentar e titularidade autônoma, são impenhoráveis, impondo-se a exclusão da constrição sobre tais valores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora, para reconhecer a impenhorabilidade dos honorários advocatícios e determinar sua exclusão da constrição, mantendo, no mais, a decisão agravada.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator